Tribunal: TJDFT
Processo: 0746568-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do imóvel de propriedade do Agravado. O Agravante sustenta, em síntese, que a constrição do veículo não é suficiente para satisfazer o crédito exequendo, devendo haver um reforço da penhora com a constrição do imóvel localizado no Lote n.° 18, da Quadra 3, Conjunto E, Sobradinho – DF, registrado sob a matrícula n.° 96205 no 3° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Diz inexistir excesso de execução acaso deferida a constrição do imóvel, porquanto as pesquisas efetuadas nos sistemas vinculados ao Juízo somente foram capazes de apontar a existência dos dois bens mencionados. Ao final, invocando a jurisprudência no sentido de ser válida a penhora de bem mais valioso que o crédito exequendo diante da ausência de outros bens penhoráveis, pede a concessão de liminar e o provimento do recurso para que seja deferida a penhora do imóvel de propriedade do Executado. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito invocado pela Recorrente. Isto porque a penhora do imóvel constitui medida que deve ser ultimada na falta de outros bens suficientes para cobrir o valor devido, sendo relevante observar que no caso dos autos, o veículo ainda não foi avaliado pelo Oficial de Justiça. Ainda que se leve em consideração as informações prestadas pela Agravante e não obstante se reconheça que a execução objetiva assegurar a satisfação do crédito da Exequente mediante a expropriação de bens do Executado (Art. 824 do CPC), não se revela plausível a imediata determinação de penhora de imóvel quando ainda pendentes de avaliação o veículo penhorado, de forma a evidenciar eventual necessidade de complementação da constrição judicial em momento posterior. Ademais, em caso de insuficiência dos bens penhorados para garantir a satisfação integral do débito executado, poderá o Credor reiterar pedido de penhora com vistas à sua complementação, conforme autoriza o Art. 874, inciso II, do CPC. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se os Agravados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2020.. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator